Tribunal: TJBA
Processo: 8039004-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039004-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: A. G. S. C. e outros

Advogado(s):

MELINE MAGALHAES DE MENDONCA SIQUEIRA SALES, RAFAEL DE OLIVEIRA GALLUGGO

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
CONSTATAÇÃ
O
. TEMA 6 D
E
REPERCUSSÃO GERAL - STF. INCIDÊNCIA. VÍCIO. CORREÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
CONSEQUÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Configura omissão relevante a ausência de exame específico sobre a aplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/STF) e da Súmula Vinculante 61 do STF, que definem requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III – A omissão constatada impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento, em razão da ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos exigidos pelo precedente vinculante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de

ID 79002512
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8039004-53.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
ESTADO DA BAHIA e como
Embargad
o

A. G. S. C.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA